Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA – PRESCRIÇÃO DE GRAU DE ÓCULOS – DIVERGÊNCIA. SOFRIMENTO EXTREMO – NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoa natural depende da apresentação de declaração de hipossuficiência, não se aplicando a presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, quando, do contexto do processo, se alcance conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, por si só, não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. No caso concreto, trata-se de beneficiária frentista (ID Num. 29024582 – Pág. 4), fato que, somado ao espelhado em seu extrato bancário (ID Num. 29024583), comprova a hipossuficiência da autora, razão pela qual lhe deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.

2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

3. In casu, relata a autora que, em 12/09/2020, foi submetida a exame oftalmológico e, após a prescrição médica, realizou a confecção dos óculos, e desde então começou a se sentir mal. Alega que, em 19/09/2020, tentou marcar consulta diante do incômodo constante, sendo que somente havia disponibilidade para 14/11/2020. Afirma que, por força da demora, se consultou com outro profissional, que teria apurado divergência na prescrição do grau dos óculos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida a pagar à autora o montante de R$ 400,00 por danos materiais.

4. O recurso da autora pretende unicamente a reforma da sentença para que haja condenação da requerida em indenização por danos morais que entende devida em decorrência da situação vivenciada.

5. É certo que experienciar o fato narrado causou transtornos à autora, mas ela não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, tampouco que tenha sido submetida a constrangimento ou situação vexatória capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Ademais, em que pese a autora afirmar ter sentido extremas dores em decorrência do uso de óculos cujas lentes possuíam grau diverso do necessitado, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova a fim de ratificar suas alegações.

6. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 5.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.